Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS CONSÓRCIO. RESCISÃO DO CONTRATO. LEI No 11.795/2008. PROPOSTA. OFERTA. VINCULAÇÃO. CC, ART. 427; CDC, ARTS. 30 E 35. ÔNUS DA PROVA. VALORES PAGOS. TEMA No 312 STJ. DISTINGUISHING. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. HONORÁRIOS.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. A Lei no 11.795/2008 dispõe que “A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora” (art. 10, § 3o).
3. A proposta ou oferta aceita pelo consumidor obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado (CC, art. 427; CDC, art. 30). Diante da recusa do fornecedor em cumprir a oferta, é permitido ao consumidor rescindir o contrato, com direito à restituição dos valores pagos (CDC, art. 35, III).
4. Se a proposta continha erro ou informação inadequada quanto à taxa de administração, era dever da apelante apresentar nova proposta ao autor, com informações claras, objetivas e adequadas sobre o produto (CDC, art. 46).
5. A apelante não foi capaz de desconstituir as provas apresentadas pelo apelado de que os contratos foram firmados em desrespeito ao previsto na proposta encaminhada, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).
6. Há distinção (distinguishing) do caso em relação ao Tema no 312 do STJ, pois a questão não trata de desistência da contratação pelo apelado, mas de rescisão de contrato firmado em desrespeito ao previsto na proposta encaminhada, o que determina o direito à restituição dos valores pagos.
7. O CPC, art. 85, estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento). O § 2o do mesmo dispositivo determina, ainda, que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
8. Recurso conhecido e não provido.